Tribunal: TJDFT
Processo: 0740672-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740672-08.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: SUZY LIMA FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO INTER S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0731328-97.2021.8.07.0001, promovido por SUZY LIMA FERREIRA em face do ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 109313465 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão empregador da autora para a limitação dos contratos de empréstimo consignado com o banco agravante no patamar de 30% (trinta por cento), sob o argumento de que compete à instituição financeira elaborar os cálculos de readequação da operação, e não ao órgão pagador. Na mesma oportunidade, determinou à autora o fornecimento do extrato da margem consignada para viabilização dos cálculos. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que foi homologado acordo firmado entre as partes, no qual ficou prevista a limitação do contrato no patamar de 30% (trinta por cento), bem como a expedição de ofício ao órgão pagador. O agravante sustenta, em síntese, que o órgão empregador é o responsável por realizar a limitação os descontos na folha salarial da agravada, por meio da readequação dos valores das parcelas do contrato, bem como o prolongamento do contrato. Assevera que com o cálculo do contrato junto ao Banco Inter, os demais contratos serão objetos do recálculo e serão agrupados na margem de 30% (trinta por cento), ou seja, todos os contratos reunidos irão perfazer 30% (trinta por cento) do limite consignável. O agravante pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Em provimento definitivo, pleiteia a revogação da r. decisão agravada, e a expedição de ofício ao órgão empregador para limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) nos proventos da agravada. Preparo regularmente recolhido (ID 31608237). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento,“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A r. decisão agravada foi exarada em Cumprimento de Sentença que tem por objeto título judicial constituído em Ação de Conhecimento, onde foi homologado acordo extrajudicial entabulado entre as partes, ID 108434073, que estabeleceu a limitação do contrato no patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos da autora, com expressa previsão de expedição de ofício ao órgão empregador nesse sentido. As ponderações vertidas pelo agravante em relação à tese de que somente o órgão empregador está apto a realizar a limitação dos descontos consignados na folha salarial da agravada, carece de probabilidade de acolhimento, uma vez que cabe à instituição financeira elaborar os cálculos e fazer a devida readequação dos valores das parcelas do contrato de refinanciamento objeto da demanda. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe do julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. IRDR. NÃO CABIMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30%. TRATAMENTO DISTINTO. EMPRÉSTIMOS EM FOLHA. JUÍZO DE COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL.CONSTATAÇÃO. VÁRIOS BANCOS. SUPERENDIVIDAMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SOLUÇÃO ESPECÍFICA. READEQUAÇÃO DAS PARCELAS. PROPORÇÃO DA DÍVIDA. 1. Quanto ao pedido de suspensão do processo, deduzido por um dos bancos agravados, nada a prover, uma vez que o IRDR por ele mencionado foi suscitado no âmbito da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não havendo notícia de que a matéria tratada nestes esteja sob apreciação nas cortes superiores com ordem de sobrestamento nacional do trâmite processual. 2. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pelo ora recorrente ser julgado prejudicado. 3. Trata-se de pretensão de natureza provisória, fundada em alegada urgência, em que se busca a limitação de descontos relativos a empréstimos consignados em folha de pagamento e realizados em conta corrente ao limite de 30% dos proventos líquidos do agravante. 4. Sobre a limitação de empréstimo, vale destacar que as modalidades de empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo com desconto das prestações em conta corrente não se confundem, pois constituem espécies contratuais distintas, de maneira que não podem, como regra geral, receberem idêntico tratamento. 5. No tocante ao empréstimo consignado em folha é exigido do cliente a apresentação, à instituição financeira, de declaração do órgão pagador informando a existência de margem consignável livre, e, em consequência, é possível exigir da instituição bancária que não contrate além do limite, ciente da adstrição ao percentual legal permitido. 6. Diverso é o caso dos outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, em que não se cogita, em um primeiro momento, de limitação de contratação, uma vez que a questão se insere na esfera de livre disposição de vontade do contratante/correntista, sem se olvidar de entendimento diverso, especialmente em julgados isolados do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 7. Em um juízo de cognição não exauriente e próprio deste momento processual, a apreciação perfunctória dos elementos dos autos aponta, em parte, para a plausibilidade do direito invocado, no sentido de que, ao que parece, os descontos consignados na folha de pagamento do recorrente encontram-se superiores ao limite estabelecido na legislação de regência. 8. Na espécie, os empréstimos foram tomados de quatro instituições financeiras diversas, circunstância que, em um primeiro momento, inviabilizaria a determinação judicial de limitação de todas as consignações a 30% da diferença entre a remuneração do servidor e os descontos compulsórios. 9. Entretanto, o caso concreto, excepcionalmente, reclama solução específica, dada a situação de superendividamento em que se encontra o recorrente, situação esta que se insere em uma problemática mais séria decorrente do crédito fácil posto à disposição dos consumidores, não raras vezes sem maiores cautelas e parâmetros por parte das instituições financeiras. 10. Buscando resguardar e promover a dignidade da pessoa humana (art. 8o, CPC), sem se olvidar que os contratos bancários, tal qual o que ora se analisa, são celebrados com a anuência do consumidor, mostra-se impositiva a antecipação da tutela recursal a fim de que os empréstimos consignados na folha de pagamento do agravante sejam readequados à margem legal disponível para essa espécie de desconto. 11. Considerando, portanto, que os descontos de empréstimos lançados na folha do agravante decorrem de contratos firmados com quatro instituições diferentes, confere-se ao caso solução que dê exequibilidade a medida antecipatória que ora se defere parcialmente, determinando-se que as instituições financeiras procedam ao recálculo das parcelas de cada contrato, sem prejuízo da dilação do prazo dos contratos, adotando os valores específicos constantes no voto, os quais preservaram proporcionalmente o percentual do crédito a que cada banco faz jus, contudo, levando-se em conta, agora, a margem consignável estabelecida pela legislação de regência. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1082408, 07177969820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 23/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, não cabe ao órgão empregador fazer a readequação das parcelas estabelecidas em contrato pactuado entre as partes. Ressalto que, quanto à expedição de ofício ao órgão empregador da agravada, faz-se necessário, primeiramente, a elaboração dos cálculos e a readequação das parcelas pela instituição financeira, ora agravante, conforme determinado na decisão agravada. Observa-se que a agravante pretende ultrapassar a fase do recálculo da dívida, que deve obedecer os limites impostos pelo acordo celebrado, a ser efetuado pela instituição financeira e impor, imediatamente a fase de exaurimento do pacto, com o ofício ao empregador, o que, a toda evidência, não se mostra viável. Por conseguinte, a pretensão deduzida pelo ora agravante carece de plausibilidade, tornando injustificável a determinação de suspensão da decisão agravada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021 às 15:45:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora